Tribunal: STF
Processo: HC 243500
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 910.290/SC (eDOC 8, p. 199-207).



    Narra o impetrante que a paciente foi presa preventivamente por força de decisão judicial da 2ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006.



    Nesse contexto, alega que a paciente figura na condição de investigada por ser esposa do coinvestigado Rafael dos Santos, supostamente envolvido com tráfico de drogas, e que as justificativas para a prisão preventiva seriam o fato de agentes policiais terem encontrado entorpecentes na residência coabitada pelo marido, bem como a cessão de conta bancária em seu nome para o fim de receber valores oriundos do tráfico, cuja chave pix seria o e-mail de Rafael.



    Argumenta que a paciente é primária, sem maus antecedentes, tem endereço residencial fixo e ocupação lícita e é mãe de três crianças, das quais uma tem dez meses e está em fase de lactação. Além do mais, as condutas a ela atribuídas não foram cometidas com violência ou grave ameaça ou contra seus dependentes.



    Salienta que o Ministério Público Estatual, em 1ª instância, opinou pelo deferimento do pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar formulado pela defesa da ora paciente.



    Em razão do exposto, requer, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar, cumulada com o monitoramento eletrônico.



    É o relatório. Decido.



    1. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    No caso dos autos, a partir de uma análise sumária que ora faço, tenho que a pretensão liminar merece ser acolhida, tendo em vista a plausibilidade das alegações do impetrante e o gravame que a demora da prestação jurisdicional impõe à paciente, mãe de três crianças pequenas, dentre as quais uma em fase de lactação, custodiada em prisão preventiva desde 25.03.2024.



    2. Consta dos autos que o Juízo singular, a despeito da manifestação favorável do Ministério Público (eDOC 8, p. 17-19), indeferiu o pedido formulado pela defesa para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, com base nas seguintes fundamentações (eDOC 8, p. 23-24):



    “[...]



    Com efeito, é necessária a demonstração de situação excepcional, que demande a efetiva e imperiosa necessidade das representadas em prover os cuidados da sua prole, algo que não restou minimamente evidenciado nas hipóteses representadas.



    Não há provas de exclusividade de cuidados, tampouco da impossibilidade de pessoa próxima prestá-los.



    Além disso, como se viu na decisão do evento 11, ambas as rés teriam destacada participação na organização criminosa voltada ao tráfico de grandes quantidades de drogas, e ambas poderia, continuar a exercer suas funções ilícitas em prisão domiciliar.



    Com efeito, a ré Jaqueline, como se viu naquela decisão, teria por função o auxílio na guarda de enormes quantidades de maconha, justamente em sua residência, onde aparentemente também moravavam seus filhos menores, drogas que posteriormente seriam distribuídas de forma sofisticada a outros traficantes menores.



    Ou seja, segundo se viu na referida decisão, a ré seria uma das responsáveis por uma das bases especialmente montadas pela organização para o armazenamento de droga.



    Ademais, como também analisado naquela ocasião, há indicativos de que a réu atuasse no apoio às transações financeiras do grupo, já que sua conta teria sido utilizada em operação de venda de drogas.



    [...]



    Dessa forma, permanecem fortes os indícios de que ambas as acusadas participariam há anos de uma grande organização criminosa que tem por objeto o tráfico de enromes quantidades de maconha, aparentemente praticando os delitos até mesmo em suas residências, onde também residiriam os filhos menores.



    As atividades que eram exercidas por ambas as rés poderão continuar a serem praticadas, mesmo que tenham a liberdade restrita a suas residências, como é o caso da prisão domiciliar.



    Ou seja, a prisão domiciliar em nada inibiria a tuação de ambas nas atividades do grupo, de modo que a manutenção da preventiva, com a internação das rés nos estabelecimentos prisionais, é a única forma de buscar impedi-las de continuar na prática dos delitos”.



    Na sequência, o TJSC denegou a ordem no habeas corpus ajuizado pela ora paciente, forte na garantia da ordem pública, ante a “extrema gravidade” do delito, bem como na possibilidade “continuidade da sua empreitada criminosa”(eDOC 8, p. 55-64).



    Na mesma linha, o Relator do HC 910.290/SC no STJ (eDOC 8, p. 204):



    “In casu, a paciente não faz jus à prisão domiciliar, por causa das circunstâncias concretas do caso. A paciente tinha destacada participação na organização criminosa voltada ao tráfico de grandes quantidades de drogas, sendo apreendidos no momento da abordagem 57kg de maconha. Além disso, conforme ponderado pela Corte a quo, praticava o tráfico de drogas no âmbito familiar.”



    Nada obstante, compreendo que a avaliação empreendida pelo Juízo a quo, ao apenas analisar a matéria sob a óptica da reprovabilidade da conduta da pena, e nada sopesar quanto à repercussão da manutenção da custódia cautelar da paciente, primária, sem antecedentes criminais e mãe de três crianças, uma ainda em fase de lactação, não se compatibiliza com a compreensão desta Suprema Corte quanto o tema. 



    Recomendável, portanto, a concessão da liminar pleiteada, a fim de propiciar o enfrentamento da matéria, de forma mais detida e em toda sua complexidade, pelo Ministro Relator do habeas corpus. 



    Com efeito, esta Suprema Corte, ao analisar pedidos de conversão de prisão preventiva em domiciliar, em casos de mães de crianças menores de 12 (doze) anos, vem asseverando que o viés com que se deve a analisar a matéria não é, tão somente, o da reprovabilidade da conduta praticada pela genitora, mas também o resguardo aos direitos das crianças, estabelecido com prioridade absoluta no art. 227 da Constituição Federal, como bem ressaltado pelo e. Min. Ricardo Lewandowski no emblemático julgado” (HC 197.035 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.04.2021, grifei).



    Importa ressaltar que o art. 318-A do CPP determina a substituição da prisão preventiva pela custódia cautelar à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, excepcionando os casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra filho ou dependente. Diz o art. 318-A, in verbis:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”



    Na espécie, trata-se de suposta prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas por uma mãe de três crianças, o que afasta, ab initio, os óbices contidos no referido artigo.



    Além do mais, alega o impetrante que as crianças, uma de nove anos, uma de três anos e outra de dez meses - ainda em fase de amamentação, dependem totalmente dos cuidados da paciente, uma vez que o pai das crianças encontra-se preso e a avó materna, com quem as crianças ficaram, não possui condições de cuidar adequadamente delas.



    Portanto, presente a verossimilhança das alegações - à vista da jurisprudência acima colacionada - bem como configurado o perigo da demora, tenho por preenchidos os requisitos para concessão do pedido liminar, tal como postulado na inicial. 



    3. Isso posto, forte no art. 13, VIII, do RISTF, e sem prejuízo de reexame da matéria pelo eminente Ministro Relator, defiro o pedido de medida liminar a fim determinar a substituição da prisão preventiva da paciente Jaqueline Ferreira por prisão domiciliar, na forma a ser estabelecida pelo juízo de primeiro grau.



    Comunique-se, com urgência. Na sequência, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação. 



    Findo o recesso forense, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente